Tribunal: TJPA
Processo: 0012075-80.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL. PRETENS?O DE PRIS?O DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO M?DICO DISPON?VEL NA UNUDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.1. A pris?o domiciliar somente ? concedida nos casos legalmente previstos, e se o tratamento m?dico necess?rio n?o puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido. 2. Recurso improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO: 0012075-80.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: JACO JUSTINO OLIVEIRA
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES - OAB/PA 12.401
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NA UNUDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prisão domiciliar somente é concedida nos casos legalmente previstos, e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JACO JUSTINO OLIVEIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar.

Aduz o Agravante que estava foragido do sistema prisional, quando foi preso em flagrante delito pela prática do crime do art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, ocasião em que foi baleado na cabeça e coluna vertebral. Que diante de tal circunstância, ficou sem os movimentos das pernas e outras comorbidades, e em razão do seu quadro de saúde, bem como a falta de estrutura da unidade prisional para acolhê-lo nessa situação, pugnou junto ao juízo da execução a concessão da prisão domiciliar, o que fora indeferido sob o fundamento da pandemia do COVID-19. Pretende a reforma da decisão, a fim de ser concedido o benefício pretendido.

Constam as contrarrazões às fls. 06/08, pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (fls. 13-v).

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 32/35).

É o relatório.

VOTO

Requer o Agravante a prisão em domiciliar em razão do seu quadro de saúde, o que foi negado pela decisória singular (fls. 08-v/12), com o que não se conforma.

Dispõe o art. 117 da LEP que ¿somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de setenta anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante¿.

Na hipótese dos autos, consta que o recluso foi vítima de ferimento de arma de fogo com trauma na face, sendo submetido a cirurgia no Hospital Metropolitano para reconstrução de osso mandibular, recebendo alta no dia 28.04.2020.

No próprio Laudo apresentado pela SEAP às fls. 15/15-v, consignou-se que no interior das Unidades Penitenciárias, possui o aparelhamento necessário para promover a assistência técnica necessária do apenado, bem como dispõe de assistência ambulatorial a nível de atenção básica, e havendo a necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade e cirúrgico, são encaminhados por meio de guia ao Departamento de regularização da SESMA - DERE.

Além disso, fez-se constar, que quanto às dores na região testicular narrada pelo Agravante, já foram tomadas providencias, no sentido de ser solicitado uma ultrassonografia da bolsa escrotal.

Ao que se infere, então, o reeducando, além da manifestação do laudo acima mencionado, em nenhum dos documentos colacionados consta a impossibilidade de receber o tratamento adequado em face do encarceramento.

Sob qualquer enfoque, então, apesar das moléstias que acometem o reeducando, não houve a efetiva demonstração de que o tratamento será inviabilizado em razão do encarceramento, justificando, então, a prisão domiciliar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI N. 7.492/1986. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INSTITUTO DE CUSTÓDIA. 1. "A prisão domiciliar é cabível em situações excepcionalíssimas, consoante entendimento jurisprudencial, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o encarcerado, não logrando êxito a defesa em tal demonstração" (HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017). 2. A negativa de prisão domiciliar, pelo Tribunal de origem, foi lastreada na não comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Desconstituir tal entendimento demandaria extenso revolvimento de material fático-probatório, inviável na via escolhida. (Precedentes.) 3 Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 505045 SP 2019/0110112-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 05ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 01.03.2021 a 08.03.2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator